Tribunal: TJBA
Processo: 0501774-93.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501774-93.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: JOAO ROBERTO DA SILVA e outros (4) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Guanambi contra decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta contra sentença parcialmente favorável ao autor, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se o piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014 possui aplicabilidade imediata aos servidores municipais; (ii) estabelecer se há violação à autonomia dos entes federativos e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) verificar a existência de interesse recursal quanto à alegada omissão sobre pedido de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.994/2014, ao instituir o piso salarial nacional de R$ 1.014,00 para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, tem eficácia plena e aplicação imediata a partir de sua publicação, conforme reconhecido pelo STJ no REsp n. 1.733.643/GO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132, declarou a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, afastando qualquer afronta à autonomia federativa ou cláusulas pétreas constitucionais. Inexiste interesse recursal em relação à tese de inexistência de dano moral, pois a sentença já havia julgado improcedente tal pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei nº 12.994/2014 tem eficácia plena e aplicação imediata, sendo exigível o pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias a partir de sua publicação. A fixação de piso salarial por norma federal não viola a autonomia dos entes federativos nem afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; EC nº 63/2010; EC nº 120/2022; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 26.11.2018; STF, RE nº 1279760, Tema 1132 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501774-93.2018.8.05.0088, em que figuram como AGRAVANTE/apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como AGRAVADO/apelada JOAO ROBERTO DA SILVA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora